Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-74.2017.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ção das custas de preparo – Insurgência quanto à base de cálculo – Agravante que, no caso, sagrou-se vencedora e interpôs recurso de apelação apenas para majoração dos honorários advocatícios – Pretensão em recolher as custas de preparo com base no valor dos honorários fixados na sentença – Não cabimento – Preparo que deve corresponder ao proveito econômico pretendido no apelo – Inexistência de violação ao acesso à justiça e ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000384-74.2017.8.26.0090; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rodrigues de Aguiar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Determinação para complementação das custas de preparo – Insurgência quanto à base de cálculo – Agravante que, no caso, sagrou-se vencedora e interpôs recurso de apelação apenas para majoração dos honorários advocatícios – Pretensão em recolher as custas de preparo com base no valor dos honorários fixados na sentença – Não cabimento – Preparo que deve corresponder ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Determinação para complementação das custas de preparo – Insurgência quanto à base de cálculo – Agravante que, no caso, sagrou-se vencedora e interpôs recurso de apelação apenas para majoração dos honorários advocatícios – Pretensão em recolher as custas de preparo com base no valor dos honorários fixados na sentença – Não cabimento – Preparo que deve corresponder ao proveito econômico pretendido no apelo – Inexistência de violação ao acesso à justiça e ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000384-74.2017.8.26.0090/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VRG - LINHAS AÉREAS S/A (VARIG), é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000384-74.2017.8.26.0090/50001 -Voto no
2
VOTO N: 38455
AGRAVO INTERNO N.: 1000384-74.2017.8.26.0090/50001
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO

Determinação
para
complementação das custas de preparo Insurgência quanto
à base de cálculo Agravante que, no caso, sagrou-se
vencedora e interpôs recurso de apelação apenas para
majoração dos honorários advocatícios
Pretensão em
recolher as custas de preparo com base no valor dos
honorários fixados na sentença Não cabimento Preparo
que deve corresponder ao proveito econômico pretendido no
apelo Inexistência de violação ao acesso à justiça e ao
princípio da proporcionalidade e razoabilidade RECURSO
IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por GOL
LINHAS AÉREAS S/A contra decisão monocrática que rejeitou os embargos
de declaração opostos pela agravante e manteve a decisão que determinou
a complementação das custas de preparo.
2. Alega a agravante, em suma, que não deve efetuar a
sobredita complementação sob pena de violação ao acesso à justiça e ao
princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Argumenta que o art. 4o, §
2o, da Lei Estadual 11.608/2003 estabelece que as custas de preparo
devem ser recolhidas com base no valor fixado na condenação imposta pela
sentença. Salienta que, no caso, a condenação foi de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) e que o montante recolhido, a título de preparo, foi no importe de
4% sobre o referido valor. Aduz também que a adoção dos percentuais
estabelecidos no Código de Processo Civil como base de cálculo das custas
de preparo importaria em montante manifestamente desproporcional,
ultrapassando até mesmo o valor da condenação fixada pelo r. juízo de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000384-74.2017.8.26.0090/50001 -Voto no
3
É o relatório.
3. Concedo o pretendido efeito suspensivo, pois o
objeto do presente agravo consiste exatamente em discutir a base de
cálculo das custas de preparo. Assim, eventual complementação das custas
somente deverá ocorrer após o julgamento do mérito deste agravo,
conforme prevê o art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, aplicado
analogicamente ao caso em questão.
No mérito, o agravo deve ser improvido.
Conforme já salientado anteriormente por este Relator,
verifica-se que o r. juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução e anulou os débitos fiscais lançados, no valor de R$ 9.488.495,93.
Devido à sucumbência, o Município de São Paulo foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor da embargante, arbitrados em 10% sobre o valor da
execução, observado o limite de R$ 15.000,00.
Contra a referida decisão, a embargante, ora
agravante, interpôs recurso de apelação, alegando, em suma, a
necessidade de majoração da verba honorária de acordo com as faixas
previstas no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
Naquela ocasião, a agravante houve por bem recolher
custas de preparo no valor de R$ 600,00, ou seja, correspondente a 4%
sobre o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado pelo r. juízo de
primeiro grau a título de honorários.
Após a determinação para complementar as custas de
preparo de acordo com o proveito econômico obtido na apelação (fl. 2.511),
insurgiu-se a agravante, por meio de embargos de declaração, salientando a
necessidade de aplicação do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 11.608/03,
segundo o qual:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000384-74.2017.8.26.0090/50001 -Voto no
4
momento da distribuição ou, na falta desta, antes do
despacho inicial; essa mesma regra se aplica às
hipóteses de reconvenção e de oposição;
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como
preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos
processos de competência originária do Tribunal, como
preparo dos embargos infringentes; (NR);
- Inciso II com redação dada pela Lei no 15.855, de
02/07/2015.
III - 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução.
§ 1o - Os valores mínimo e máximo a recolher-se, em
cada
uma
das
hipóteses
previstas
nos
incisos
anteriores, equivalerão a 5 (cinco) e a 3.000 (três mil)
UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo,
respectivamente, segundo o valor de cada UFESP
vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o
recolhimento.
§ 2o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do
preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre
o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido,
sobre o valor fixado eqüitativamente para esse fim, pelo
MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o acesso à
Justiça, observado o disposto no § 1°.
Os embargos foram rejeitados monocraticamente por
este Relator e, ato contínuo, foi interposto o presente agravo interno.
Porém,
a
pretensão
da
agravante
não
merece
acolhimento, pois o § 2o do art. 4o da Lei Estadual no 11.608/2003, que
determina que o valor do preparo deve ter por base no valor da
condenação, é inaplicável à hipótese dos autos, na medida em que tal
dispositivo se destina à parte que eventualmente tenha suportado a
condenação e pretende revertê-la em sede recursal, o que não se verificou
no presente caso.
Com efeito, a sentença julgou procedente o pedido da
agravante, que não arcou com qualquer tipo de condenação. Pelo contrário,
o que se verifica é a pretensão de majorar a condenação da parte contrária
ao pagamento de honorários advocatícios com base nos percentuais
estabelecidos no art. 85 § 3o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000384-74.2017.8.26.0090/50001 -Voto no
5
Ainda que o valor a ser recolhido seja, de fato,
substancial, tal particularidade se deve ao vultoso valor discutido na
presente causa, não podendo ser cogitada qualquer violação ao acesso à
justiça ou ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo
porque o valor das custas de preparo deve ser compatível e proporcional ao
proveito econômico pretendido pela agravante na apelação.
Além disso, a própria Lei 11.608/2003, visando conciliar
o recolhimento da taxa judiciária com o princípio constitucional do acesso à
justiça, estabelece, em seu art. 4o, § 1o, o valor máximo a ser recolhido na
apelação, que, por sinal, não foi ultrapassado na presente hipótese. Por
conseguinte, inexiste qualquer violação a preceitos fundamentais do
ordenamento jurídico.
Inclusive, esta Corte já se manifestou no mesmo sentido
no julgamento de casos análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI JULGADO DESERTO RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO
AGRAVANTE

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE REFORMA

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEFINIDA EM 1o
GRAU DE JURISDIÇÃO
PREPARO QUE DEVE SER
CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO
POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO
EXEGESE DO
ART. 4o, §2o, DA LEI 11.608/2003
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO
-
INCONFORMADO
QUE
PROMOVEU
AO
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL COM BASE NO
VALOR DA VERBA HONORÁRIA QUE FOI DEFINIDA PELA R.
SENTENÇA
PROFERIDA
NO
FEITO
PRINCIPAL

AGRAVANTE QUE, ADEMAIS, DESPREZOU DETERMINAÇÃO
DIRECIONADA
À
EFETIVA
E
ADEQUADA
COMPLEMENTAÇÃO
DO
PREPARO

DESERÇÃO
CONFIGURADA - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123886-46.2016.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000384-74.2017.8.26.0090/50001 -Voto no
6
Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
27/09/2016;
Data
de
Registro:
27/09/2016)
Agravo interno
Determinação de complementação das
custas de preparo nos termos do art. 1.007o, §4o da CPC/15
Agravante que se sagrou vencedora na origem, almejando,
por meio do recurso de apelação, apenas a majoração da
verba honorária
Preparo que deve ser efetuado à luz do
disposto no art. 4o, II da Lei Estadual no 11.608/2003 - Base de
cálculo correspondente ao proveito econômico almejado com
o recurso, ou seja, diferença entre o valor pretendido e o
valor dos honorários fixados na sentença - Inaplicabilidade
do art. 4o, §2o da Lei no 11.608/2003
Ausência de
condenação em desfavor da agravante - Deserção do apelo
que deveria, a rigor, ser reconhecida de imediato, ante a
ausência de efeito suspensivo do agravo interno Mantença
da determinação de complementação das custas de preparo
como forma de viabilizar o acesso à instância recursal -
Recurso desprovido, com determinação
(TJSP; Agravo Interno Cível 1013488-79.2019.8.26.0053;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)
Assim, as custas de preparo devem tomar por base o
proveito econômico pretendido da apelação, que se traduz na diferença
entre o valor da condenação e o valor requerido no recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo interno e reitero o teor da decisão de fl. 2.511, concedendo à
agravante o derradeiro prazo de cinco dias úteis para complementação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000384-74.2017.8.26.0090/50001 -Voto no
7
custas de preparo, sob pena de deserção.
Por fim, deverá a agravante tomar ciência de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
autoriza, conforme o caso, a condenação ao pagamento de multa não
excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, podendo tal valor ser
elevado até 10% na hipótese de reiteração, conforme previsto nos §§ 2o e 3o
do art. 1.026, do Código de Processo Civil.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator